Tribunal: TJMT
Processo: 1004861-47.2024.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004861-47.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELENA LINDOLFO DE OLIVEIRA - CPF: 925.691.611-87 (RECORRENTE), CRISTIANE RUZZENE DE OLIVEIRA - CPF: 061.777.311-47 (ADVOGADO), A. F. NEGRI LTDA - CNPJ: 43.739.489/0001-20 (RECORRIDO), GISELE DA SILVA ZANCAN - CPF: 032.313.032-14 (ADVOGADO), ARIADNE FERREIRA NEGRI - CPF: 021.120.921-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL LOCADO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES APÓS DISTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por autora inconformada com sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de relação contratual de administração de imóvel locado, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 3.584,96 a título de danos materiais e indeferindo o pedido de indenização por danos morais. A recorrente pleiteia a reforma parcial da decisão, com a inclusão de condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a conduta da administradora do imóvel ao reter indevidamente valores pagos pelo inquilino e descumprir obrigações contratuais após distrato configura dano moral indenizável, extrapolando o mero inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O inadimplemento contratual, isoladamente, não configura dano moral, sendo necessária a demonstração de conduta abusiva ou atentatória aos direitos da personalidade.

4.

Configura violação à boa-fé objetiva a retenção injustificada de valores pagos pelo inquilino após distrato, aliada à ausência de transparência e comunicação com a parte contratante, em afronta aos deveres de lealdade, informação e cooperação.

5.

A frustração da legítima expectativa da autora quanto ao repasse dos aluguéis, especialmente quando o imóvel constitui fonte de subsistência, ultrapassa o mero dissabor e gera angústia que justifica a compensação por danos morais.

6.

O valor fixado a título de indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao grau de lesão experimentada, sendo arbitrado em R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004861-47.2024.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Helena de Oliveira Silva

Recorrido(s):

A. F. Negri Ltda

Ariadne Ferreira Negri

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, decido
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o feito, extingo o feito com resolução do mérito, para
CONDENAR
a ré ao pagamento do valor de R$ 3.584,96 (três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos), a título de indenização por danos materiais, com juros de mora segundo a taxa SELIC a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/SJT); e

INDEFERIR
o pedido de danos morais.

Advirta-se a possibilidade de aplicação de multa

em caso de embargos de declaração meramente protelatórios ou de cunho de reanálise (recurso inominado), nos termos do artigo 1026 do CPC.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se.

Sem ônus sucumbenciais, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente pretende a reforma parcial da sentença para que seja incluída na condenação, a indenização pelos danos morais sofridos.

Na petição inicial, a autora narra que, em agosto de 2023, contratou a reclamada, A.F. Negri LTDA para administrar seu imóvel locado, prevendo repasse dos aluguéis em até cinco dias úteis. Discorre que primeiro mês, o inquilino pagou R$ 3.734,00 em 06/09/2023, mas a autora recebeu apenas R$ 2.050,00, com descontos não autorizados. Já, em 08/02/2024, as partes firmaram distrato, com retenção de R$ 2.240,00 referentes ao aluguel de janeiro, no entanto, o valor integral de R$ 2.800,00 do aluguel de fevereiro não foi repassado, mesmo após o fim do contrato. Diante da conduta abusiva ajuizou ação pleiteando indenização por danos materiais e morais.

É sabido que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja automaticamente a configuração do dano extrapatrimonial.

Contudo, quando se verifica conduta com ausência de transparência, retenção injustificada de valores após encerramento contratual, e inclusive bloqueio do contato com a proprietária do imóvel, a situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e passa a configurar violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva, notadamente os de lealdade, informação e cooperação.

No presente caso, observa-se que a parte autora teve frustrada sua legítima expectativa de que os valores pagos pelo inquilino seriam corretamente repassados, sendo surpreendida com omissões e retenções indevidas, mesmo após o fim da relação contratual. Tal comportamento provocou evidente perturbação e angústia, especialmente diante do fato de que o imóvel locado constituía fonte de subsistência da autora.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a ser fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, e adequando-o aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno a Recorrida a efetuar o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025